Tribunal: TJSP
Processo: 3005943-73.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Inconstitucionalidade Material
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N° 1.508, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL, A QUAL DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DENOMINADO "FRENTE POPULAR DE TRABALHO" – LEI QUE PERMITE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAS DESEMPREGADAS PARA COLABORAÇÃO, EM CARÁTER EVENTUAL, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES QUE ESTÃO SOB O ESPECTRO DAS

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI N° 1.508, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL, A QUAL DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL DENOMINADO "FRENTE POPULAR DE TRABALHO" – LEI QUE PERMITE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAS DESEMPREGADAS PARA COLABORAÇÃO, EM CARÁTER EVENTUAL, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS PERMANENTES QUE ESTÃO SOB O ESPECTRO DAS CONTINGÊNCIAS NORMAIS DO MUNICÍPIO DE BURITIZAL E NÃO ESPECIFICA A SITUAÇÃO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO QUE JUSTIFIQUE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO – VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 111, 115, INCISOS II E X, E 144 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PARA FINS DE REPERCUSSÃO GERAL, NO TEMA 612 DAQUELA SUPREMA CORTE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - AÇÃO PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS E RESSALVA.